Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706952-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: L4 IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUERES. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. NOVOS DOCUMENTOS. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO. PROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 58, V, da Lei n. 8.245/91, estabelece que os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo terão efeito meramente devolutivo. Depois, para se requerer o efeito suspensivo, o recorrente deve formular o pedido em peça apartada, com a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, aplicável à hipótese por força do art. 79 da Lei do Inquilinato. 2. A juntada de documentos preexistentes em momento posterior à sentença, sem qualquer justificativa plausível para tanto (caso fortuito ou força maior), faz incidir a preclusão consumativa sobre si, tornando tais documentos incapazes de provar o fato alegado em defesa, consoante exigem os artigos 434 e 435 do CPC. 3. O magistrado é o destinatário da prova e compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. 4. Decreta-se a revelia quando a contestação é apresentada fora do prazo previsto em lei. 5. A Lei n. 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III). 6. Demonstrado o inadimplemento dos aluguéis e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato, cabendo, no entanto, a compensação dos valores pagos no curso do processo. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 38, §2o, da Lei 8.245/1991 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Para tanto, assevera que a retenção do valor pago a título de caução sem que haja compensação desta no valor da dívida, implica ofensa à vedação à decisão surpresa e ao devido processo legal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o do Código de Processo Civil e 38, §2o, da Lei 8.245/1991, pois “o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Registre-se, ademais, que a “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012